Tribunal: TJSP
Processo: 1059631-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em

Ementa:
TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Facultatividade da avença acessória – Venda casada – Não ocorrência:

– Somente caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade de opção pelo consumidor.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
Registro: 2020.0000786520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059631-85.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
SOUZA E SOUZA, é apelado BANCO HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
-- voto n. 20.932 --
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002
Apelante: Reginaldo Souza e Souza
Apelado: Banco Honda S/A
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 10a Vara Cível
Juiz de Direito Sentenciante: Antônio Carlos Santoro Filho
Disponibilização da sentença: 22/01/2020.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de lei
Pagamento do valor antecipado Não ocorrência Acréscimo do
imposto ao saldo devedor Cabimento Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Facultatividade da avença acessória
Venda casada
Não
ocorrência:
Somente caracteriza venda casada a contratação de seguro
prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem
possibilidade de opção pelo consumidor.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 127/134, que julgou improcedente a ação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de
consignação em pagamento e antecipação de tutela, ajuizada por
Reginaldo Souza e Souza contra Banco Honda S/A, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor alegando que as tarifas
cobradas têm como função a obtenção de proveito econômico diante do
desconhecimento do consumidor, trata-se de gasto da instituição
financeira, já remunerada pelos juros aplicados. Ressalta que tais serviços
não foram previamente informados ao consumidor.
Aduz que há onerosidade excessiva no
contrato, pois a taxa de juros aplicada é abusiva e o coloca em
desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, assim como é ilegal a
capitalização mensal de juros.
Afirma que a multa moratória não pode ser
superior a 2% do saldo devedor, conforme determinado pelo Código de
Defesa do Consumidor.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 45/46), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
o
réu
suscitou
a
inadmissibilidade do recurso por não impugnar especificamente os
fundamentos da sentença e, no mérito, pugnou pelo não provimento (fls.
144/169).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
É o relatório.
I. Reginaldo Souza e Souza ajuizou ação
revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de
consignação em pagamento contra Banco Honda S/A aduzindo ter
celebrado com o réu contrato do financiamento de veículo, a ser quitado
em 48 parcelas de R$ 333,68, documentado em cédula de crédito
bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a
cobrança de Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, IOF e seguro de
proteção financeira, além de ter alegado cobrança abusiva de juros e
indevida capitalização e comissão de permanência.
Requereu a procedência de seus pedidos
para que fossem declaradas nulas as cláusulas contratuais que entende
ser abusivas, determinada a revisão do contrato, afastando-se a cobrança
das tarifas e de juros capitalizados, limitando os juros remuneratórios a
12% ao ano e pleiteou a condenação do requerido à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente os pedidos, o autor recorreu.
De início, cumpre se afastar a alegação do
apelado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por não
preencher os requisitos de admissibilidade, pois houve impugnação dos
fundamentos da sentença de forma satisfatória.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Consigne-se, por primeiro, que o contrato foi
celebrado em 14/08/2017, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls. 30/36).
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19732, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Entretanto,
o
ônus
era
do
autor
de
demonstrar que as partes já haviam entabulado negócio jurídico anterior
ao sub judice, para invalidar a cobrança da Tarifa de Cadastros, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o ônus da
prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” uma vez
que não cabia ao banco produzir prova negativa, sendo que desse ônus ele
não se desincumbiu.
Assim,
era
mesmo
devida
a
referida
cobrança.
Com relação à Tarifa de Registro do
Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática
dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
No caso, o art. 1.361, § 1o, do Código Civil,
exige a transcrição do instrumento de constituição da garantia fiduciária
na repartição oficial competente para promover o licenciamento do veículo
automotor, para que seja oponível a terceiros, devendo a anotação da
existência de propriedade fiduciária constar no certificado de propriedade
do veículo.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490, do Código Civil, salvo convenção em contrário,
as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança, deve haver comprovação do registro por meio da juntada do
documento do veículo emanado pelo Departamento de Trânsito ou dados
do veículo extraídos do site do referido órgão, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. No particular, restou demonstrado o devido registro pelo
documento colacionado a fls. 37, cujo valor de R$ 218,58 tampouco se

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
mostra exorbitante, razão pela qual é lícita sua cobrança.
O recorrente também se volta contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do
contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor, o
que torna a dívida mais onerosa.
De rigor ressaltar que se trata de tributo,
exação decorrente de lei, e que tem como fato gerador a realização de
operações financeiras, e, portanto, inafastável, cabendo, a princípio, ao
contratante, que tomou o financiamento com o banco, arcar com seu
custo, pagando o valor expressamente previsto no contrato.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9.
É
lícito
aos
contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de
cobrança do IOF, tributo de responsabilidade do mutuário, não se
discute que a obrigação tributária arrecadatória e o recolhimento do
tributo à Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição
financeira, o agente arrecadador, de sorte que a relação existente entre
esta e o
mutuário é decorrente da transferência
ao Fisco do valor integral da exação tributária.
Este
é
objeto
do
financiamento
acessório, sujeito às mesmas condições taxas do mútuo principal,
destinado ao pagamento do bem de consumo.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
O financiamento do valor devido pelo
consumidor à Fazenda, pela instituição financeira arrecadadora, não
padece de ilegalidade ou abusividade, senão atendimento aos
interesses do financiado, que não precisa desembolsar de uma única
vez todo o valor, ainda que para isso esteja sujeito aos encargos
previstos no contrato.3
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no bojo do
contrato.
Quanto à cobrança de seguro prestamista, a
análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no julgamento do
REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos
moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo teor da ementa
se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
33 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(g.n)
Conforme se verifica, na proposta e no
contrato de financiamento (fls. 30 e seguintes) firmado com o Banco
Honda, o autor pôde optar por contratar ou não o seguro, conforme item
B.6.
Assim não caracterizada a venda casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser considerada regular tal contratação.
Com
relação
à
abusividade
dos
juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, não veio aos autos mínima
demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco apelado se
encontra desproporcionalmente acima da taxa média do mercado.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1059631-85.2019.8.26.0002 São Paulo voto n. 20.932
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 32 e seguintes), existe previsão expressa de capitalização
mensal (Item 4.1 fls. 34).
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --